Tribunal: TJMT
Processo: 1029301-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029301-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IURI OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 053.685.545-59 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DO AUTOR NO EXAME PERICIAL
–
INEXISTÊNCIA DE

INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– RETORNO PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Se o Requerente comprovou o fato constitutivo do seu direito, juntando boletim de ocorrência e documentos médicos que provam o acidente de trânsito e as lesões, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da invalidez permanente e do seu grau, para fins de recebimento do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.

2.
“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.”
(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

3. A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.

4.
Recurso conhecido e provido para

anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IURI OLIVEIRA DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)

no 1029301-34.2021.8.11.0041
, movida em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, que
julgou IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
ante a ausência do Requerente nas perícias designadas nos autos
, bem como, condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 200199654) o Apelante sustenta, em síntese, que “o D. Juiz julgou improcedente o processo com julgamento do mérito, por erroneamente entender que o Recorrente foi contumaz em relação as diligências judiciais que foi determinado realizar, mais especificamente a realização da perícia médica”, contudo, “é COMUM, sobretudo em ações envolvendo recebimento do Seguro DPVAT, os casos em que o patrono do jurisdicionado não encontra o mesmo para informá-lo da perícia designada”.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer que, diante do caráter personalíssimo da perícia médica, impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando a intimação do procurador, via Diário da Justiça.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo para que a r. sentença seja reformada de modo que a ação seja extinta SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, de acordo com o que preceitua o artigo 485, VIII do Código de Processo Civil ou, subsidiariamente, que a r. sentença seja anulada para que os autos retornem ao juízo
a quo
para realização da intimação pessoal do Recorrente para comparecimento na perícia médica a ser redesignada nos autos.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 200199658) sustentando a desnecessidade de intimação pessoal da parte, postulando pela manutenção da r. sentença de improcedência em razão da ausência de comprovação da invalidez permanente.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 200492670).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a parte Autora ajuizou a presente
Ação
de Cobrança de Diferença Seguro Obrigatório (DPVAT)
, que tramitou perante o juízo
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, alegando, em síntese, que em 06/02/2019 se envolveu em um grave acidente de trânsito que lhe causou lesões permanentes de natureza grave, em seu pé direito e demais membros, tendo recebido, administrativamente, valor inferior ao devido, considerando a natureza da lesão, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite regular do processo, com a apresentação da contestação (id. 200199234) e impugnação (id. 200199241).

Na sequência, houve a designação de mutirão para avaliação médica no dia 23/09/2022, onde o Juízo determinou a intimação das partes por meio de seus advogados (id. 200199242).

O Requerente não compareceu na perícia médica, e seu patrono, intimado, manifestou-se informando que o Requerente não pode comparecer, razão pela qual requereu a designação de nova data para a perícia (id. 187512171).

O juízo determinou nova data para perícia, designada para 02/12/2022 (id. 200199247), tendo sido publicada a intimação do patrono da Requerente via diário de justiça, contudo o Requerente não compareceu, razão pela qual seu patrono postulou pela designação de nova data, sob o argumento de que o Requerente não pode comparecer considerando que estava trabalhando na área rural sem cobertura de sinal (id. 200199650).

A perícia foi novamente designada, para o dia 13/07/2023 (id. 200199651), contudo o Requerente não compareceu (id. 200199652).

Diante desses fatos, sobreveio a r. sentença que
julgou IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial e
condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório, assim como as contrarrazões apresentadas pela Requerida.

Com razão o Apelante
.

Da análise dos autos, observa-se que o Apelante instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente.

Contudo, ante a ausência do Requerente nas perícias médicas designadas nos autos, a ação foi julgada improcedente, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (id. 200199653).

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que o Requerente não compareceu na perícia médica, todavia, no caso dos autos, verifica-se que, não houve a tentativa de intimação pessoal.

Nesse contexto, analisando os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial, pois em razão do caráter personalíssimo da perícia, o Requerente deve ser intimado pessoalmente da realização do ato, conforme entendimento do STJ,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.”

(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – NULIDADE DO DECISUM – ACOLHIMENTO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial para a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.
(N.U 1004263-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO A PERÍCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A intimação pessoal no caso é imprescindível por se tratar de ato personalíssimo, a realização da prova pericial. Assim, é caso de nulidade da sentença. Do mesmo modo, verifica-se que a questão não era de análise do mérito com a improcedência, mas sim de extinção sem resolução do mérito por abandono, fato que também demanda a intimação pessoal da parte autora.
(N.U 1021818-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AÇÃO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DESIGNAÇÃO DE PERICIA MÉDICA – NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

II - A improcedência da ação por falta de prova, mesmo havendo pedido de produção de prova médica pericial por ambas as partes, configura cerceamento de defesa que conduz a nulidade da sentença recorrida.
(N.U 1010677-88.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022)

Quanto à necessidade de intimação pessoal da parte, o Código de Processo Civil determina, em seu art. 269, que “
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo”
, logo, não é forçoso concluir que, em se tratando de intimação para a prática de ato personalíssimo, a intimação do patrono, mediante publicação da decisão no diário de justiça, não supre a necessidade de intimação pessoal da parte.

Assim, se não houve a intimação pessoal do Requerente/Apelante para o comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a designação de nova data para a realização da perícia,
mediante intimação pessoal do Apelante.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para anular sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024